Tribunal: TJDFT
Processo: 0700776-35.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0700776-35.2020.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CARLOS ALBERTO MARTINS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM Trata-se de apelação submetida a julgamento por esta 4a Turma Cível, conforme acórdão de ID 30117350. Certificado o trânsito em julgado, em 07/03/2022 (ID 33250291), os autos retornaram ao Juízo de origem, o qual, após homologar os cálculos da liquidação de sentença contra o Distrito Federal, determinou o retorno o feito à esta Corte para a fixação dos honorários recursais (ID 36187519). Sobre os honorários recursais, considerada a iliquidez da sentença contra a Fazenda Pública, o v. Acórdão n. 1379499 assim destacou: “(...) Diante da sentença ilíquida proferida contra a Fazenda Pública, é necessária a prévia liquidação do julgado perante o juízo prolator da sentença, a fim de se conhecer o valor total da condenação e, só então, definir o correto enquadramento nos percentuais previstos no art. 85, § 3o, do CPC/2015, afastada a majoração do § 11 do mesmo dispositivo legal, enquanto não definido o montante da condenação. Nesse sentido: ‘(...) Não é devida a fixação doquantumrelativo aos honorários recursais, previstos no art. 85, § 11, do CPC/2015, quando a sentença proferida não for considerada líquida pelo julgador, o que inviabiliza a majoração determinada no referido dispositivo legal. Precedentes. (...).’ (Acórdão 1339358, 07103640320198070018, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 24/5/2021) DISPOSITIVO Ante o exposto, nego provimento ao apelo do réu, Distrito Federal, conheço da remessa necessária e dou-lhe parcial provimento para postergar a fixação dos honorários advocatícios para a fase de liquidação de sentença (CPC 85 § 4o II). (...).” (ID 30117350 – Págs. 11 e 12) – Grifei No caso, com a máxima vênia ao d. Juízo de origem, não cabe mais a esta Corte manifestar-se sobre a matéria, pois, além de não haver determinação de retorno do processo para fixação de honorários recursais, o v. acórdão transitou em julgado (ID 33250291), esgotando-se, assim, a jurisdição desta instância recursal. Além disso, na hipótese de sentença ilíquida proferida contra a Fazenda Pública (CPC/2015 85 § 4o II), segundo orientação jurisprudencial do C. STJ, incumbe ao Juízo da liquidação aquilatar a sucumbência recursal no momento da fixação da verba honorária. Nesse sentido: “(...) 2. A embargante aponta omissão ‘quanto à necessidade de estipulação de novos honorários na fase recursal’ (fl. 529, e-STJ). 3. Ocorre que, no caso, as instâncias ordinárias condenaram a embargada ao pagamento de honorários ‘em percentual incidente sobre o valor da condenação a ser fixado por ocasião da liquidação de sentença, na forma preconizada no inciso II, do § 4o, do art. 85 do CPC/2015’ (fl. 90, e-STJ). 4. O referido dispositivo estabelece que, proferida sentença ilíquida nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a definição do percentual dos honorários só ocorrerá após a liquidação do julgado. O objetivo da norma é evitar desproporção na fixação da verba honorária, que tem maior chance de acontecer enquanto não conhecida a base de cálculo. 5. Sendo esse o caso dos autos, não há como o STJ majorar honorários ainda não definidos, não apenas por impossibilidade lógica, mas também porque o art. 85, § 4o, II, do CPC/2015, deve ser observado, inclusive, na instância recursal. 6. O fato de a parte sucumbente ter insistido em sua pretensão, sem êxito no recurso interposto, deve ser considerado pelo Juízo da liquidação no momento em que for definir o percentual da verba honorária. (...).” (EDcl no REsp n. 1.785.364/CE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/4/2021, DJe de 1/7/2021.) – Grifei Assim, determino a baixa dos autos ao d. Juízo de origem. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator